Tribunal: TJMT
Processo: 1017067-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017067-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TAINAH APARECIDA SANTOS MARQUES - CPF: 032.105.521-77 (ADVOGADO), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (EMBARGADO), YAGO DIAS ARAUJO - CPF: 749.168.311-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 394.404.276-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRATEC FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 36.885.945/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 007.971.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PRAZO – INÍCIO

01 ANO APÓS A INÉRCIA DO CREDOR OU SUSPENSÃO DO FEITO – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP. N. 1604412/SC) -

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto do
decisum
que não deu provimento ao Agravo de Instrumento da decisão
da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou o argumento de prescrição intercorrente na Exceção de Pré-Executividade.

Esta aduz que o Agravo Interno foi decidido sem intimação à parte adversa, em violação ao §2º do art. 1.021 do CPC.

Alega omissão com relação ao enfrentamento da distinção entre o IAC nº 01 e o caso dos autos, assim devem ser aplicadas as disposições do art. 921 do CPC, §4º e §4º-A do CPC.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Não há falar em nulidade do acórdão por violação ao §2º do art. 1.021 do CPC, uma vez que não houve prejuízo à parte adversa, já que foi negado provimento ao Recurso. No mais, sequer cabe ao ora embargante suscitar essa questão, pois em nada lhe afetou.

Os fatos discutidos nos autos em que o embargante sustenta a ocorrência de prescrição se deu antes da vigência do CPC de 2015, portanto, é evidente que a eles se aplicam as normas do CPC de 1973, e o IAC tratou justamente desse período em que havia omissão legislativa.

Dessa forma, o acórdão indicou o cabimento da aplicação da tese aprovada no IA nº 01 de que
“o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano”.

Por conseguinte, como os
atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e no caso concreto eles são anteriores à vigência da do CPC/2015 e à Lei 14.195/2021 (27/08/2021), tais disposições a eles não se aplicam.

No mais, a mera existência de penhora nos autos não invalida por si só a aplicação do IAC ao caso, pois o que se discutiu foi o prazo de inércia do exequente e se nesse tempo houve ou não prescrição intercorrente, concluindo o acórdão pela sua inocorrência.

Logo, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o desfecho dado à demanda não lhe foi favorável. Contudo, como já ressaltado, esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022